Tribunal: CARF
Processo: 13433.721328/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.721328/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.927 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
CONCRET MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APURAÇÃO INCORRETA. CVM. DADOS
DE ECD SUBSTITUÍDA. DILIGÊNCIAS.
Constatado em diligências demandadas por este Colegiado, que os dados de
Custo de Mercadorias Vendidas (CVM) utilizados na apuração do lançamento
de IRPJ foram extraídos de ECD que já havia sido legitimamente substituída,
de se cancelar o crédito constituído de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APURAÇÃO INCORRETA. CVM. DADOS
DE ECD SUBSTITUÍDA. DILIGÊNCIAS.
Constatado em diligências demandadas por este Colegiado, que os dados de
Custo de Mercadorias Vendidas (CVM) utilizados na apuração do lançamento
de IRPJ foram extraídos de ECD que já havia sido legitimamente substituída,
de se cancelar o crédito constituído de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar as exigências dos autos de infração de IRPJ e de CSLL.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.721328/2013-48
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.927 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721328/2013-48

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Nelso Kichel, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado em substituição ao
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira) Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada).
Relatório
DO AUTO DE INFRAÇÃO
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado Auto de Infração, o qual lhe
exige a importância de R$ 1.143.335,60, a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ,
ano calendário de 2010, referente ao 4o trimestre, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora à época do pagamento, exigência apurada sobre a regra do Lucro Real trimestral. Foi
lavrado ainda, lançamento de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, na
importância de R$ 413.760,81, mesmo fato gerador e matéria tributável, uma vez tratar-se de
lançamento decorrente
Segundo consta na Descrição dos Fatos do lançamento de IRPJ, a exigência de
imposto, relativamente ao ano calendário de 2009, decorre de:

No TERMO INÍCIO DE AÇÃO FISCAL, foi solicitado a apresentação de Livros
de Apuração de ICMS e Livros de Entradas e Saídas, dos ano-calendário de 2010 a 2012, onde
consta também que “Informamos que iremos acessar sua escrituração contábil digital, integrante
do SPED referentes aos ano-calendário de 2010 e 2011.”
Com base neste balancete efetuou o lançamento de IRPJ e CSLL:
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.927 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721328/2013-48

DA IMPUGNAÇÃO
Que o SPED contém um vício material, pois, na realidade a empresa apresentou
prejuízo no período, conforme DRE que ora apresenta, que teria havido um preenchimento
indevido do SPED notadamente no CMV.
Em suas palavras:
12. De tal modo, assistindo atentamente os mencionados relatórios, verifica-se
que a diferença significativa está na conta de Custo de Mercadorias Vendidas,
sendo que por meio do SPED CONTÁBIL consta o valor de R$ 732.705,30,
quando na verdade o valor é de R$ 5.402.262,02.
13. Imo. Julgador, o fato da exposição no SPED resistir como um possível
verdade, no entanto não poderá ser mantida diante do flagrante esquivo de seu
preenchimento, eis que por um simples comparativo, percebe-se que o lucro
aventado de R$ 4.597.342,37 sobre uma receita bruta operacional de R$
6.567.517,28 importa numa fabulosa margem de lucro de 70%.
Apresenta Demonstração do Resultado do Exercício Em 31/12/2010, onde consta
prejuízo alegado (fls.95/96) e Balanço Patrimonial de 31/12/2010 (fls.97 a 102).
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.927 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721328/2013-48

DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Manteve integralmente os lançamentos por entender que a Contribuinte não teria
apresentado as provas do alegado
O erro alegado consistiria no saldo da conta custo de mercadorias vendidas,
que, de acordo com a contabilidade, seria de R$ 732.705,30, mas segundo a
impugnante atingiria o valor de R$ 5.402.262,02. Nesse caso, se mostra
indispensável exibir os documentos que dão respaldo à afirmação de que o
custo das mercadorias vendidas no período efetivamente atingiu aquele
patamar. Não é demais lembrar que é do contribuinte o dever de guarda e
conservação de tais documentos.
A autoridade lançadora agiu de forma criteriosa ao apurar a infração,
apoiando-se em documentos confeccionados unilateralmente pela própria
impugnante. A esta cabia o ônus de demonstrar o erro alegado. No entanto,
como a prova não foi feita, o lançamento deve ser mantido.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Reitera os argumentos apresentados na impugnação, solicitando a realização de
perícia ou diligências:
Da necessidade de realização de diligências
Por entender que a Fiscalização poderia ter feito uma intimação para a devida
explicação de porque não foi feito recolhimento de imposto, se havia resultado positivo no 4o
trimestre de 2010, conforme acusava o SPED em que se baseou sua investigação;
Por entender que a DRJ ignorou o novo demonstrativo contábil trazido, apenas
porque a Recorrente não teria apresentado os documentos que atestassem o equívoco na
apuração do CMV;
Por entender que estamos diante de um impasse entre dois demonstrativos, que só
poderia ser resolvido por meio de verificações junto à contabilidade da Contribuinte, o
julgamento do presente processo foi convertido em diligências, conforme Resolução CARF
1401-000.684, desta Turma Ordinária, em sessão de 10 de dezembro de 2019, para que a
autoridade fiscal competente da unidade de origem atestasse a veracidade do CMV apurado pela
Recorrente, da ordem de R$ 5.402.262,02, elaborando um relatório conclusivo e apresentando
seus efeitos no lançamento tributário em discussão.
De seu relatório, deveria a Recorrente tomar ciência, sendo-lhe reaberto o prazo
legal de recurso para, em querendo, se manifestasse acerca de seu teor e, após, retornassem os
autos a este Colegiado.
Do resultado das Diligências
Atendido o demandado na referida Resolução, assim se pronunciou a autoridade
diligenciadora:
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.927 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721328/2013-48

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
INTRODUÇÃO
[...]

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.927 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721328/2013-48

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.927 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721328/2013-48

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.927 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721328/2013-48

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.927 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721328/2013-48

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.927 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721328/2013-48

É o relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conheceu.
O impasse entre os demonstrativos contábeis foi devidamente elucidado nas
diligências realizadas, onde ficou constatado que a Fiscalização teria se utilizado de dados
contábeis (no caso, o de Custo de Mercadorias Vendidas - CVM) informados em ECD que
havia sido substituída por outra ECD, autenticada e ativa no ambiente SPED, conforme
destacado no relatório da autoridade diligenciadora, reproduzido neste Voto (no Relatório).

Reproduzo a conclusão do criterioso trabalho da autoridade diligenciadora:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.927 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721328/2013-48

Constatado, portanto, que o 4o trimestre de 2010 (objeto do lançamento)
estampava resultados negativos tanto de IRPJ quanto de CSLL, deve-se cancelar as exigências
de IRPJ e de CSLL ora lançadas de ofício.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar as exigências dos
autos de infração de IRPJ e de CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital